Tribunal: TCU
Processo: 033.418/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Gonzaga Cardoso e Sociedade Brasileira de Integração Social (peça 92), contra o Acórdão 6.195/2019  2a Câmara (peça 99), relatado pelo Ministro André Luis de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de interposto por Luiz Gonzaga Cardoso e Sociedade Brasileira de Integração Social, contra o Acórdão 6195/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por interposto por Luiz Gonzaga Cardoso e Sociedade Brasileira de Integração Social para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.